Tribunal: TCU
Processo: 019.099/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6365/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de Pensão Civil encaminhados a este Tribunal por intermédio do sistema Sisac, conforme a sistemática definida na Instrução Normativa - TCU 78/2018; Considerando que, no cruzamento dos sistemas Sisac e Siape, constatou-se que os interessados de pensão foram excluídos por falecimento, maioridade ou outro motivo; e Considerando o parecer do Ministério Público; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato a seguir discriminado, por perda de objeto, tendo em vista a exclusão do ato de Catarina Isackson Gomes e o falecimento dos demais beneficiários, cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010; e b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.099/2023-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adelina Adelaide de Oliveira (XXX.436.928-XX); Catarina Isackson Gomes (XXX.278.802-XX); Gregoria Camara Souza (XXX.305.172-XX); Joventina dos Santos Martins (XXX.991.227-XX); Raimunda Correia Brasil (XXX.906.462-XX); Valdecir Ferreira Montenegro (XXX.773.354-XX); Vera Lucia Marques Quirino (XXX.292.202-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.